Tribunal: TJDFT
Processo: 0767004-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à parte autora os seguinte procedimentos médicos: (i) CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL, (ii) CONSULTA EM DERMATOLOGIA – GERAL e (iii) ECOGRAFIA DE MAMAS – BILATERAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação."

2. A recorrente requer a fixação do prazo de 10 (dez) dias úteis para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.

3.Contrarrazões apresentadas (ID 56762835). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença.

4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 57774810).

5. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.

6. No tocante ao exame ECOGRAFIA DE MAMAS – BILATERAL, em face da realização do procedimento no curso do processo (ID 57275059), constata-se a perda do objeto.

7. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.

8. A recorrente está cadastrada no SISREG III, classificada como risco AMARELO - urgência pela Secretaria de Saúde do DF, desde 01/03/23, para CONSULTA EM DERMATOLOGIA – GERAL, e desde 30/08/2023, para CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL, ou seja, está aguardando por mais de 400 dias e de 200 dias, respectivamente.

9. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

10. Nesse contexto, a excessiva espera para a realização do procedimento médico enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada. No mesmo sentido: Acórdão 1834197, 07587945020238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1834210, 07590863520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer à autora a CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL e a CONSULTA EM DERMATOLOGIA – GERAL, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.

12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.